Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. com a finalidade de desconstituir a sentença da 20a Vara Cível, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 14.500,00 (ID no 37386776, págs. 144-146). 2. Diante das informações prestadas e do documento apresentado pelo advogado da autora (ID no 38529769 e seguintes), restituo o prazo de 4 (quatro) dias para que a decisão de ID no 37432478 seja integralmente cumprida, considerando que o prazo inicial concedido terminou em 19/8/2022 (ID no 38450401) e a licença médica do advogado iniciou-se em 16/8/2022 (ID no 38529770). 3. Esclareço que o prazo de 4 (quatro) dias deverá ser cumprido a partir da publicação desta decisão. Por consequência, revogo a decisão de ID no 38457119, págs. 1-2. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO